Tribunal: TJDFT
Processo: 0746210-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão do Juízo de Direito da 6a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença relativo aos honorários sucumbenciais, rejeitou os embargos de declaração opostos em face da decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade que foi proferida nos seguintes termos: "(...) 4. Consoante jurisprudência já pacificada perante o Superior Tribunal de Justiça, a exceção (ou objeção) de pré-executividade apenas é cabível quando forem atendidos simultaneamente dois requisitos: a) tratar de matéria de ordem pública, ou seja, que possa ser conhecida de ofício e reportar máculas aptas a conduzir à nulidade do julgado e b) dispensar a realização de dilação probatória, podendo ser examinada de plano pelo juízo. 5. A alegação de ausência de título executivo líquido, certo e exigível não merece prosperar, uma vez que a execução se baseia em sentença judicial validamente proferida por este juízo. Quanto ao suposto excesso de execução, cumpre destacar que não houve questionamento pelo meio processual adequado (impugnação) e em momento oportuno, estando tal questão abarcada pela preclusão. 6. Cabe ressaltar que o processo n° 0726473-17.2017.8.07.0001, mencionado pela parte executada, foi arquivado em 18/5/2018, e se tratava de uma ação de execução de título extrajudicial ajuizada em 19/9/2017 pelo Condomínio Pátio Brasil Shopping em face dos ora executados. Noutro giro, o que deu origem ao presente cumprimento foi a sentença proferida nos autos da ação de despejo por denúncia vazia c/c cobrança com pedido de tutela de evidência, ajuizada em 07/12/2018. Ações totalmente distintas, portanto. 7. Ademais, a petição de exceção de pré-executividade se refere ao título em execução como se fosse extrajudicial, sendo que se trata de título judicial, não se aplicando ao caso, pois, quaisquer dos argumentos carreados pela objeção. Rejeito, nesses termos, a objeção apresentada. (...)" (ID. 20688571). Os Agravantes sustentam a existência de vícios no título que levam a sua inexigibilidade e que, portanto, permitiriam a análise da exceção de pré-executividade. Afirmam que não há comprovação a respeito de como se chegou no valor dos honorários. Dizem que no cumprimento de sentença principal, consta pedido de extinção da execução em razão da falta de liquidez do título, o que inviabilizaria a execução dos honorários sucumbenciais em separado. Afirma a existência de litispendência com o processo no 0726473-17.2017.8.07.0001, já que naquele processo também se discutiam os débitos locatícios até o ano de 2017, tendo sido realizado acordo naquela demanda e o acordo envolveria os honorários cobrados. Fazem questionamento a respeito da razão pela qual o cumprimento de sentença em relação aos honorários de sucumbência foi demandado em separado. Asseveram não ser possível saber a origem dos valores apontados como devidos, o que demonstra a inexigibilidade do título. Nesse contexto, entendem estar evidente a nulidade do título em razão da falta de exigibilidade do título, devendo ser reconhecida a extinção do cumprimento de sentença, com fundamento no art. 803, do CPC. Pleiteiam a concessão do efeito suspensivo ao recurso, tendo em vista que a continuidade da execução com possíveis atos de restrição ira causar danos irreparáveis. Requerem, ainda, a concessão do benefício da gratuidade de justiça, tendo em vista a hipossuficiência econômica pela qual tanto as pessoas físicas, quanto a pessoa jurídica, agravantes, se encontram, não tendo condições de arcarem com as custas do presente recurso. No mérito, postulam o seu provimento para que seja acolhida a Exceção de Pré-Executividade e reconhecida a inexigibilidade do título executivo e a conseqüente extinção da execução, ou, "subsidiariamente, não sendo esse o entendimento de Vossa Excelência, que seja determinado ao juiz a quo, que fundamente a decisão em relação a distinção dos julgados em relação ao presente caso, sob pena de nulidade da decisão". (pags. 29/30 do id. 20688569) É a suma dos fatos. Conquanto os Agravantes não tenham juntado comprovante de recolhimento de preparo, em suas razões recursais formularam pedido de gratuidade de justiça, o qual passo a analisar. Com efeito, o Código de Processo Civil é claro no sentido de que tem direito à concessão da gratuidade a parte, pessoa física, que, mediante simples afirmação, declara a sua condição de hipossuficiência para pagar as custas do processo e os honorários do advogado. Confira-se: Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. [...] § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Nesse quadro, diante das afirmações dos Agravantes, pessoas físicas, de que não possuem condições de suportar o pagamento das custas processuais sem prejuízo próprio ou de sua família (id. 20688592, págs. 1/3), impõe-se o deferimento do pedido, não sendo atribuição do julgado suscitar dúvidas sobre a efetiva capacidade financeira do requerente para negar o benefício. Quanto ao pedido da Agravante, pessoa jurídica, TEX BARREDS MODA LTDA, diante dos documentos apresentados (ids. 20688589, 20688590, 20688591), também verifico que restou devidamente comprovada, por meio do Balanço Patrimonial, a alegada situação de comprometimento financeiro da pessoa jurídica, nos termos exigidos pela Súmula no 481 do Superior Tribunal de Justiça. Destarte, defiro o pedido de gratuidade de justiça aos Agravantes. Em relação ao pedido principal, sabe-se que a objeção ou exceção de pré-executividade é cabível apenas para arguição de nulidade da execução nas hipóteses previstas no artigo 803 do Código de Processo Civil e, segundo o Colendo STJ, para questões de ordem pública, quais sejam, os pressupostos processuais, as condições da ação, os vícios objetivos do título executivo atinentes à certeza, liquidez e exigibilidade, desde que não demandem dilação probatória. Nesse sentido: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 918.175/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 07/08/2018, DJe 17/08/2018. No caso, o título que embasa a execução na qual se apresentou a exceção de pré-executividade, é sentença judicial com transito em julgado, proferida na Ação de Despejo por Denúncia Vazia c/c Cobrança com pedido de tutela de evidência ajuizada pelo Condomínio Pátio Brasil Shopping em face dos ora Agravantes, a qual tramitou perante a 6a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos do processo no 0736129- 61.2018.8.07.0001, na parte relativa aos honorários de sucumbência. Os Agravantes restaram condenados ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência no percentual de 10% do valor condenação em sentença, os quais foram majorados em grau recursal para 11% do valor da condenação, buscando o Agravado, RIBEIRO COELHO ADVOGADOS S/S - EPP, a satisfação deste crédito. A discussão que os Agravantes pretendem travar em relação à condenação principal do processo 0736129-61.2018.8.07.0001, qual seja, pagamento dos aluguéis, encargos e demais despesas contratuais devidos ao Condomínio Pátio Brasil Shopping, que também se encontra em fase de cumprimento, em nada de confunde com o cumprimento de sentença com relação aos honorários advocatícios, que constitui crédito autônomo em relação à condenação principal, nos termos do que dispõe o art. 23 do Estatuto da Advocacia – Lei no 8.906/94. Por outro lado, a existência de acordo no processo de execução de titulo extrajudicial no 0726473-17.2017.8.07.0001, também proposta pelo Condomínio Pátio Brasil Shopping em face dos ora Agravantes que dispôs sobre os honorários advocatícios, diz respeito àquela demanda, em nada interferindo na ação posteriormente proposta contra os Agravantes, na qual houve condenação pelo pagamento dos honorários de sucumbência ante o fato de terem sucumbido à ação. Portanto, ao menos em um exame perfunctório da matéria, não é possível a verificação de qualquer nulidade no título judicial que embasa a execução, não havendo, mesmo, conforme reconhecido pelo MM. Juízo "a quo" razão para conhecimento e análise da exceção de pré-executividade. Ademais, não vislumbro a possibilidade de ocorrência de dano irreversível, sobretudo porque além de inexistir informação nos presentes autos acerca de eventual constrição patrimonial, a pretensão recursal dos Agravantes será submetida ao crivo do Colegiado. Nesse contexto, não obstante demandar incursão no mérito do agravo as razões recursais elencadas pelos Agravantes, reputo ausentes os requisitos autorizadores da concessão do pleito liminar vindicado nestes autos. À vista do exposto, indefiro a liminar. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1.019, inciso II, do CPC). Intime-se. Brasília, 3 de novembro de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator